Tribunal: TCU
Processo: 010.735/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1740/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e determinar o arquivamento do processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.735/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao denunciante que novas petições de igual teor ao da peça 1 poderão configurar litigância de má-fé prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil (CPC), podendo o TCU aplicar a ele a multa prevista nos termos do art. 58 da Lei 8.443/1992, tendo em vista a aplicação subsidiária, no Tribunal, das disposições advindas das normas processuais em vigor (art. 15 do CPC e art. 298 do RITCU); 1.8.2. dar ciência ao denunciante e à Agência Nacional de Energia Elétrica acerca da presente deliberação, enviando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 33; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 1.8.4. arquivar os presentes autos.